Tribunal: STF
Processo: RHC 244743
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wilian Held contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 901.197/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a defesa aviou agravo contra a decisão do Juízo da Execução que realizou a homologação dos cálculos apresentados, considerando como data base para a concessão de benefícios a data subsequente ao término de cumprimento de condenação anterior. 



    Neste recurso, a defesa afirma que o cumprimento da pena é ininterrupto desde a data de 6 de janeiro de 2008 e que o marco para os benefícios da execução penal deve ser essa data (edoc. 56). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso ordinário emhabeas corpus. Execução penal. Pleito de retificação do cálculo das penas. Indeferimento pelo juízo da execução. Agravo em execução não provido. Habeas corpus liminarmente indeferido pelo STJ. Agravo regimental não provido. Revisão dos cálculos que demandaria incursão no acervo probatório, inviável em sede de habeas corpus. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. Parecer pelo não provimento do recurso”. (edoc. 81) 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA DATA DO SEU INÍCIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgado prolatado na origem reconheceu que a pena que teve seu cumprimento iniciado em 6 de janeiro de 2008 foi extinta antes do início do cumprimento da reprimenda em discussão e a modificação dessa conclusão não pode ser feita na via eleita, por demandar o exame aprofundado de provas. 2. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 50).  



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O voto condutor do julgado prolatado na origem assentou: 



    "O período entre 06/01/2008 até 15/02/2010 já foi computado como pena cumprida nos autos físicos da execução nº 02, já declarada extinta, conforme consta das observações da ficha do agravante, acostada às fls. 52. Logo, referido período não deve ser computado novamente como pena cumprida nas execuções nºs 03 e 04" (fl. 108).  



    Como visto, o acórdão hostilizado reconheceu que a pena que teve seu cumprimento iniciado em 6 de janeiro de 2008 foi extinta antes do início do cumprimento da reprimenda em discussão e a modificação dessa conclusão não pode ser feita na via eleita, por demandar o exame aprofundado de provas”. 9edoc. 50, p. 2-3, grifamos)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pelo termo inicial no cálculo da pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente